Tribunal: STF
Processo: Rcl 88632
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M M J G, em 12.12.2025, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP na Execução da Pena n. 0014927-46.2025.8.26.0502.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que “a autoridade reclamada, ao determinar a realização de exame criminológico com base em fundamentos genéricos, abstratos e desvinculados do caso concreto (exclusivamente na natureza/gravidade abstrata do delito), acabou por esvaziar o conteúdo vinculante da súmula, transformando a exceção em regra e violando a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que, “quanto ao requisito subjetivo, o conjunto probatório é inequívoco e robusto, demonstrando plena aptidão à progressão, destacando-se: (i) histórico prisional absolutamente exemplar, sem registro de qualquer falta disciplinar; (ii) exercício regular de atividades laborais intramuros, com remições reconhecidas; (iii) gozo de saídas temporárias, inclusive com monitoramento eletrônico, sem qualquer intercorrências; tudo a comprovar a concreta possibilidade de ressocialização imediata” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “apesar desse cenário absolutamente favorável, o Juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico, fundamentando-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, na natureza hedionda/equiparada e em presunções genéricas de risco” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão reclamada esvazia completamente o caráter excepcional da medida, pois não aponta qualquer fato concreto atual que desabone a conduta do Reclamante, ignora o histórico prisional ilibado e se apoia exclusivamente na gravidade do delito e em juízos genéricos de periculosidade, fundamentos reiteradamente repelidos pelo STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, afastando a determinação de realização de exame criminológico e determinar que o Juízo de origem aprecie o pedido de progressão de regime sem a exigência do exame, à luz dos elementos já constantes dos autos. (...)



    Destarte, diante de todo o exposto, requer-se o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional para reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 26 com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, afastando-se a exigência de exame criminológico, tudo por ser medida de justiça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de pedido de progressão em que o Ministério Público requer a realização de exame criminológico. 



    Tratando-se de apenado que cometeu crime hediondo (art. 217-A ‘caput’ c/c art. 26 ‘único’ do(a) CP), e, depois do cometimento do crime no ano de 2018, está preso por sentença definitiva desde 22/08/2024, a sugerir pouca assimilação da terapêutica penal, entendo por necessária a realização do exame criminológico, a fim de se aferir a presença do requisito subjetivo indispensável ao pleito, que não se resume, a toda evidência, ao mero comportamento carcerário. 



    Anote-se que desde a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, a teor do art. 112, § 1º, da LEP, a realização do exame é a regra do sistema, sendo a exceção sua dispensa, por agora, à vista da ausência e estrutura estatal, sob pena de colapso do sistema penitenciário, com potencial de violar outros princípios jurídicos relevantes, como o da proporcionalidade da pena e duração razoável do processo. 



    Nesse sentido, aliás, a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no bojo no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal nº 0016337-93.2025.8.26.0000, que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo supra mencionado, bem acenando que inexiste violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e duração razoável do processo. Destaca-se o ponto nodal do aresto em comento: (...).



    Por celeridade, requisite-se desde logo o exame à unidade prisional, que deverá atentar para a apresentação de quesitos adicionais” (e-doc. 3).



    6. No caso em apreço não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.



    Consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora